Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EM OUTRO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concordando o exequente com a inexistência do débito cobrado na presente ação, posição que foi confirmada em contrarrazões de apelação, deve-se extinguir a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Embora a defesa tenha sido manejada nos autos dos embargos à execução, no caso, deve a parte exequente ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o Princípio da Causalidade e que o processo de embargos à execução ainda está suspenso.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para extinguir a presente execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, bem como condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.